Tribunal: TJMT
Processo: 1020964-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020964-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), JUCELIO BRITO DE MIRANDA - CPF: 778.039.069-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA. ATUAÇÃO DILIGENTE DA PARTE AUTORA. APREENSÃO DO BEM. UTILIDADE DA DEMANDA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PREMATURA. VIOLAÇÃO À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se restaram configurados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à existência de inércia da parte autora por prazo superior a 30 dias e à observância da intimação pessoal prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 485, III e §1o, do CPC.

4.

É indispensável a demonstração de inércia da parte autora por período superior a 30 dias, aliada à prévia intimação pessoal para suprir a falta.

5.

A análise do
iter
processual evidencia atuação diligente da parte autora, com adoção de diversas medidas para localização do bem e do devedor.

6.

A realização de diligências, pesquisas e indicações de endereços afasta a caracterização de desídia processual.

7.

A efetiva apreensão do bem objeto da lide demonstra a utilidade da demanda e a ausência de abandono.

8.

Não se verifica paralisação do processo por inércia exclusiva da parte autora, sendo identificados lapsos decorrentes do trâmite judicial.

9.

A intimação com cominação de extinção foi realizada de forma prematura, sem prévia configuração da inércia qualificada exigida pela lei.

10.

A advertência prevista no art. 485, § 1o, do CPC possui natureza sancionatória e pressupõe abandono previamente caracterizado, não podendo ser utilizada de forma preventiva.

11.

A eventual validade da intimação eletrônica não supre a ausência dos demais requisitos legais para extinção do feito.

12.

A extinção do processo, nas circunstâncias, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional.

13.

A sentença revela-se prematura e dissociada do conjunto fático-probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige a comprovação cumulativa de inércia por mais de 30 dias e prévia intimação pessoal válida, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC.

2.

A atuação diligente da parte autora e a existência de atos voltados ao prosseguimento do feito afastam a configuração de abandono da causa.

3.

A intimação com cominação de extinção não pode ser realizada de forma preventiva, devendo ser precedida da caracterização da inércia qualificada.

4.

A extinção prematura do processo viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4o, 6o, 485, III e §1o, e 1.013, §§1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, RI no 5106601-33.2018.8.09.0051; TJ-DF, AC no 0706858-25.2023.8.07.0003; TJ-PE, AC no 0004874-96.2017.8.17.2810.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de JUCELIO BRITO DE MIRANDA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que configurado o abandono da causa pela parte autora.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de abandono, a violação ao devido processo legal e ao contraditório, a inobservância do procedimento previsto no art. 485, §1o, do CPC, bem como a ocorrência de impulso processual contínuo, com destaque para o fato de que o bem objeto da lide já havia sido apreendido, o que afastaria qualquer alegação de desídia. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a inocorrência de triangularização da relação processual.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alex Nunes de Figueiredo
, da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de JUCELIO BRITO DE MIRANDA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que configurado o abandono da causa pela parte autora .

Na origem, a instituição financeira ajuizou a demanda objetivando a apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, tendo sido deferida a liminar. O
iter
processual revela a realização de múltiplas tentativas de cumprimento da medida, inclusive com expedição de mandados, pesquisas em sistemas informatizados e sucessivas indicações de endereços pelo autor, bem como o recolhimento reiterado de custas necessárias à prática dos atos processuais.

Consoante se extrai dos autos, após diversas diligências infrutíferas, sobreveio informação de que o bem havia sido localizado e apreendido em outro ente federativo, fato posteriormente comprovado documentalmente pela parte autora, a qual requereu o regular prosseguimento do feito para fins de citação do requerido.

Não obstante, o Juízo
a quo
entendeu pela ocorrência de abandono da causa, consignando que a parte autora, mesmo intimada, deixou de promover o regular andamento do feito, reputando válida, para fins de intimação pessoal, a comunicação realizada por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006, e julgando extinto o processo.

A seguir, transcreve-se excerto da sentença, nos pontos relevantes ao deslinde da presente controvérsia:

“[...] O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual.

Houve a intimação para dar seguimento ao feito e aquela se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem dar continuidade ao processo, não suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, conforme certificado nos autos, ciente da advertência legal.

Demonstra assim, a parte autora não está interessada no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena de extinção.

Mesmo com as advertências legais, a parte requerente continuou ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de interesse no desfecho da demanda.

No que tange à
INTIMAÇÃO PESSOAL
a
Lei 11.419/2006
, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em
seus arts. 5o, § 3o. e 9o, § 1o, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada PESSOAL para todos os efeitos legais
.

Como se não bastasse, o
§ 1o do art. 246 do CPC
determina que "[...] com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico, para efeito de recebimento de citações e intimações [...]".

Assim, com o
advento do Pje
, as
intimações eletrônicas suprem a intimação pessoal
, aliás, como já vem entendendo reiterada jurisprudência, inclusive do
TJMT
:

[...]

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta,
julgo EXTINTO o processo
, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, pela parte requerente.

Revogo eventual liminar concedida nos autos.

Proceda-se ao desbloqueio de qualquer restrição, se houver.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de abandono, a violação ao devido processo legal e ao contraditório, a inobservância do procedimento previsto no art. 485, §1o, do CPC, bem como a ocorrência de impulso processual contínuo, com destaque para o fato de que o bem objeto da lide já havia sido apreendido, o que afastaria qualquer alegação de desídia. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Pois bem.

De início, registro que, embora o recurso se concentre na alegada ausência de intimação pessoal, o efeito devolutivo em profundidade autoriza este Tribunal a examinar todos os fundamentos pertinentes à matéria impugnada, ainda que não enfrentados na sentença nem renovados em contrarrazões, nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 3o, do CPC.

Assim, impõe-se analisar, no caso concreto, a própria configuração do abandono processual, previsto no art. 485, III, do CPC, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à efetividade do processo, evitando que formalidades se sobreponham à tutela dos direitos patrimoniais em discussão, notadamente em procedimento de natureza executiva.

Desde logo, cumpre registrar que a extinção do processo por abandono constitui medida de caráter excepcional, que exige a observância rigorosa dos pressupostos legais, notadamente aqueles previstos no §1o do referido dispositivo, os quais consubstanciam verdadeira garantia processual da parte.

Com efeito, para a configuração do abandono da causa, não basta a mera ausência de manifestação pontual da parte autora, sendo imprescindível a conjugação de três elementos: a inércia da parte na prática de ato que lhe incumbia, a paralisação do processo por período superior a 30 (trinta) dias e, sobretudo, a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (art. 485, III e § 1o, do CPC).

No caso concreto, entretanto, a análise detida do
iter
processual revela cenário substancialmente distinto daquele retratado na sentença.

Isso porque não se verifica, nos autos, inércia prolongada e deliberada da parte autora apta a caracterizar abandono da causa. Ao contrário, observa-se que a instituição financeira, desde o ajuizamento da demanda, adotou postura ativa e diligente, promovendo sucessivas medidas destinadas à localização do bem e do requerido, mediante requerimento de pesquisas em sistemas eletrônicos, indicação de novos endereços e recolhimento das custas necessárias à prática dos atos processuais.

Some-se a isso o fato, de extrema relevância, de que o bem objeto da ação foi efetivamente apreendido, conforme documentação juntada aos autos, circunstância que evidencia não apenas a utilidade da demanda, mas também o êxito das diligências empreendidas pela parte autora.

Diante desse contexto, a conclusão sentencial no sentido de que o processo permaneceu paralisado por desídia exclusiva da parte autora não se sustenta, porquanto dissociada da realidade fática evidenciada nos autos.

De outro giro, também não se verifica a observância do procedimento previsto no art. 485, §1o, do Código de Processo Civil.

Isso porque as intimações realizadas ao longo do feito foram, em grande medida, expedidas de forma padronizada, com a cominação genérica de extinção, sem que se tenha previamente caracterizado a inércia qualificada da parte autora por período superior a 30 (trinta) dias, condição indispensável para a incidência da norma.

Em outras palavras, houve a utilização antecipada da advertência legal, dissociada da finalidade do dispositivo,
que não se presta a atuar de forma preventiva, mas sim como última oportunidade concedida à parte após a configuração do abandono
.

De todo modo, ainda que se admita, em tese, a validade da intimação eletrônica como meio apto a suprir a intimação pessoal, nos termos da Lei no 11.419/2006, tal circunstância, por si só, não supre a ausência dos demais requisitos legais, notadamente a prévia configuração da inércia prolongada.

No caso dos autos, verifica-se que, após o último ato que demandava manifestação da parte autora (15/01/2026), a primeira intimação considerada válida (26/01/2026) já se deu com a cominação do prazo de cinco dias sob pena de extinção, sem que tenha sido previamente configurada a paralisação do feito por período superior a 30 (trinta) dias por inércia da parte.

A jurisprudência é clara ao exigir que o lapso temporal superior a trinta dias seja anterior à intimação pessoal e que não seja contaminado por mora imputável ao Poder Judiciário:

“
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. PROCESSO PARADO POR MENOS DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. [...]
Para que ocorra a extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
, nos moldes previstos no artigo 485, inciso III, do CPC,
a parte autora deve ser intimada para dar impulso ao feito, e consequentemente, deixar de promover os atos que lhe competia
. [...]. Some-se a isso que
sequer decorreram 30 (trinta) dias de inércia da parte
, sendo que a extinção do processo por abandono pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar a causa, ante a inércia manifestada quando a parte permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito apesar de pessoalmente intimada para tanto, o que não aconteceu na hipótese dos autos, impondo-se a cassação do decisum
.” (TJ-GO 5106601-33.2018.8 .09.0051, Relator.: ROZEMBERG VILELA DA FONSECA - (MAGISTRADO UPJ SEGUNDO GRAU), 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/04/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA POR MAIS DE 30 DIAS. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. [...] 3
. A sentença merece ser desconstituída, porque a extinção do feito por abandono pressupõe a inércia da parte por prazo de trinta dias que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo nesse período, o que não ocorreu
. 4. Deu-se provimento ao recurso
.” (TJ-DF 0706858-25.2023.8.07 .0003 1824890, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 28/02/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. PREJUÍZO AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A parte não pode ser prejudicada por demora imputável ao serviço judiciário
.
Diante da morosidade do judiciário em impulsionar o feito
, não pode ser reconhecida a prescrição, haja vista que
a referida conduta não pode ser imputada ao exequente
. [...]” (TJ-PE - Apelação Cível: 00048749620178172810, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6a CC), grifo nosso)

Assim, houve a antecipação indevida da providência prevista no art. 485, §1o, do CPC, a qual possui natureza sancionatória e pressupõe a prévia caracterização do abandono, o que não se verificou. Desse modo, a extinção do feito revelou-se prematura, por inobservância do procedimento legalmente estabelecido.

Acrescente-se, ainda, que o próprio andamento processual revela a existência de lapsos temporais significativos entre a prática dos atos, muitos dos quais não podem ser imputados à parte autora, mas sim ao trâmite interno do processo, cenário que evidencia que eventual paralisação do feito decorreu, em larga medida, de fatores alheios à vontade da parte autora, o que afasta, por completo, a configuração do abandono da causa.

Nesse contexto, a extinção do processo, além de carecer de respaldo fático e jurídico, revela-se medida desproporcional e contrária aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional, consagrados nos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, conclui-se que não restaram configurados os pressupostos legais para a extinção do feito por abandono da causa, razão pela qual a sentença recorrida não pode subsistir.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a adoção das providências processuais cabíveis, inclusive quanto à citação do requerido e demais atos subsequentes.

Sem honorários, ante a ausência de perfectibilização da relação processual na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026